Tribunal: TJPA
Processo: 0011661-41.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â FALSIFICAÃÃO DE DOCUMENTO PÃBLICO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA CONSUNÃÃO â IMPOSSIBILIDADE â AFASTADA A PRETENSÃO DE COMPENSAÃÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, B, DO CP E DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. Os elementos de convicÃ§Ã£o colhidos durante a instruÃ§Ã£o demonstram a materialidade e a autoria do crime. O princÃpio da consunÃ§Ã£o somente Ã© aplicado quando um crime menos grave Ã© fase de preparaÃ§Ã£o para o delito de alcance mais amplo. As provas colacionadas aos autos demonstram que o Apelante pretendia, com a falsificaÃ§Ã£o das CTPS, obter benefÃcios alÃ©m dos previdenciÃ¡rios. ExistÃªncia de desÃgnios autÃ ́nomos nas condutas do recorrente, inexistindo nexo de subordinaÃ§Ã£o entre suas condutas. Inexiste demonstraÃ§Ã£o de arrependimento do rÃ©u em sua confissÃ£o. A agravante do art. 61, II, b, do CP diz respeito a um dos motivos do delito, sendo, portanto, preponderante em relaÃ§Ã£o Ã confissÃ£o, pelo que nÃ£o hÃ¡ que se falar em compensaÃ§Ã£o. Pena mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00116614120108140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOACYR BRITO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AFASTADA A PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, B, DO CP E DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. O princípio da consunção somente é aplicado quando um crime menos grave é fase de preparação para o delito de alcance mais amplo. As provas colacionadas aos autos demonstram que o Apelante pretendia, com a falsificação das CTPS, obter benefícios além dos previdenciários. Existência de desígnios autônomos nas condutas do recorrente, inexistindo nexo de subordinação entre suas condutas. Inexiste demonstração de arrependimento do réu em sua confissão. A agravante do art. 61, II, b, do CP diz respeito a um dos motivos do delito, sendo, portanto, preponderante em relação à confissão, pelo que não há que se falar em compensação. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de abril de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00116614120108140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOACYR BRITO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOACYR BRITO FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 297, § 3º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 250 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 23 de junho de 2010, por volta das 22h, os policiais militares IPCs Alexandria, Marcos e Nelma, foram verificar a veracidade da informação da prática delituosa por parte do denunciado. Tal informação consistia na conduta do acusado em arregimentar e induzir pessoas a obter benefícios de aposentadoria perante o INSS de forma fraudulenta, em troca recebia o valor de R$ 400,00 a R$ 1.000,00. O denunciado foi preso em flagrante, pois no momento em que os policiais militares o abordaram estava de posse das CTPS falsificadas. Diante da autoridade policial, o acusado confessou a autoria, bem como relatou o modus operandi do delito. Além de confessar a autoria da falsificação de documento público (CTPS), aduziu que obteve o benefício de aposentadoria no valor de R$ 1.899,00 mensais da mesma instituição acima de maneira fraudulenta, pois ele mesmo adulterou os documentos para essa finalidade. Diante das CTPS fraudulentas, o denunciado solicitava cartões de créditos das operadoras VISA e MASTERCARD a fim de abrir crediários em lojas, como por exemplo, Y.Yamada. (...).¿

Denúncia recebida em 20 de julho de 2010, fl. 110 e adiamento à denúncia recebido em 02 de março de 2015, fl. 202.

Aduz o Apelante que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias foram valoradas negativamente, sendo a pena aplicada desproporcional. Alega que foram valoradas provas produzidas extrajudicialmente, não obedecendo o devido processo legal. Informa que não restou comprovado nos autos a prática do crime de estelionato e nem o de falsificação de documento. Diz que deve ser aplicado o princípio da consunção. Requer sua absolvição do crime de falsidade documental. Aduz ainda que inexistem nos autos provas capazes de levar a sua condenação, eis que o juízo proferiu sentença com base no alegado em sede policial, sem confirmação em juízo. Pretende que a pena base seja fixada no mínimo legal e o regime de cumprimento seja o semiaberto, bem como a compensação da atenuante de confissão e da agravante do art. 61, II, b, do CP.

Contrarrazões 282-290.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00116614120108140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOACYR BRITO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOACYR BRITO FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 297, § 3º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 250 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 23 de junho de 2010, por volta das 22h, os policiais militares IPCs Alexandria, Marcos e Nelma, foram verificar a veracidade da informação da prática delituosa por parte do denunciado. Tal informação consistia na conduta do acusado em arregimentar e induzir pessoas a obter benefícios de aposentadoria perante o INSS de forma fraudulenta, em troca recebia o valor de R$ 400,00 a R$ 1.000,00. O denunciado foi preso em flagrante, pois no momento em que os policiais militares o abordaram estava de posse das CTPS falsificadas. Diante da autoridade policial, o acusado confessou a autoria, bem como relatou o modus operandi do delito. Além de confessar a autoria da falsificação de documento público (CTPS), aduziu que obteve o benefício de aposentadoria no valor de R$ 1.899,00 mensais da mesma instituição acima de maneira fraudulenta, pois ele mesmo adulterou os documentos para essa finalidade. Diante das CTPS fraudulentas, o denunciado solicitava cartões de créditos das operadoras VISA e MASTERCARD a fim de abrir crediários em lojas, como por exemplo, Y.Yamada. (...).¿

Aduz o Apelante que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias foram valoradas negativamente, sendo a pena aplicada desproporcional. Alega que foram valoradas provas produzidas extrajudicialmente, não obedecendo o devido processo legal. Informa que não restou comprovado nos autos a prática do crime de estelionato e nem o de falsificação de documento. Diz que deve ser aplicado o princípio da consunção. Requer sua absolvição do crime de falsidade documental. Aduz ainda que inexistem nos autos provas capazes de levar a sua condenação, eis que o juízo proferiu sentença com base no alegado em sede policial, sem confirmação em juízo. Pretende que a pena base seja fixada no mínimo legal e o regime de cumprimento seja o semiaberto, bem como a compensação da atenuante de confissão e da agravante do art. 61, II, b, do CP.

Inicialmente ressalto que a pretensão de aplicação do princípio da consunção não merece prosperar.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCAMINHO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME-MEIO. ABSORÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O delito de uso de documento falso, cuja pena em abstrato é mais grave, pode ser absorvido pelo crime-fim de descaminho, com menor pena comparativamente cominada, desde que etapa preparatória ou executória deste, onde se exaure sua potencialidade lesiva. Precedentes. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime-fim, condição que não se altera por ser menor a pena a este cominada. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1378053/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 10/08/2016, DJe 15/08/2016)

A importância da tese fixada pelo STJ é a admissibilidade de se considerar como crime-meio a infração penal cuja pena em abstrato seja mais grave, considerando o crime com pena cominada inferior como respectivo crime-fim.

Noutros termos, admite-se que um crime com a pena mais gravosa seja absorvido por um crime com a pena menos gravosa, desde que aquele seja etapa preparatória ou executória deste.

Contudo, o ora Apelante foi absolvido da prática do crime de estelionato, uma vez que não há elementos nos autos capazes de comprovar que tenha obtido para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do disposto no art. 171 do CP. Desta forma, apenas subsistiu a acusação pelo crime de falsificação de documento público.

Ressalto ainda que o princípio da consunção somente é aplicado quando um crime menos grave é fase de preparação para o delito de alcance mais amplo. Ademais, as provas colacionadas aos autos demonstram que o Apelante pretendia, com a falsificação das CTPS, obter benefícios além dos previdenciários. Logo, há desígnios autônomos nas condutas do recorrente, inexistindo nexo de subordinação entre suas condutas. Restou demonstrado ainda que a falsificação dos documentos se destinava também para abertura de conta corrente em instituições bancárias e obtenção de cartões de crédito, portanto, a falsificação não visava a um único fim, mas o cometimento de vários delitos com desígnios autônomos. Sendo assim, a potencialidade lesiva do falso subsiste, não se exaurindo com o estelionato, o que afasta a aplicação do referido princípio.

A testemunha Luiz Geraldo da Silva Alexandria, policial civil, em se depoimento em juízo, fl. 180 - mídia, afirmou que participou da prisão do réu; que apreenderam uma pasta com vários documentos, como carteiras de identidade, carteiras profissionais, cartões de crédito, de aposentados; que o réu na ocasião confessou que utilizava os documentos para adquirir aposentadoria para outras pessoas.

Em sede policial, o ora recorrente confessou a prática delitiva, fls. 14-16, afirmando que: ¿(...) há cerca de 10 anos vem praticando golpes na praça de Belém, seja utilizando documentos públicos forjados (que ele mesmo falsificou), seja arregimentando pessoas e convencendo-as que receberiam benefícios ou se aposentariam pelo INSS, mediante paga; (...) que também se utilizava de falsificação de documento público para conseguir a emissão de cartão de crédito, bem como para conseguir crédito em lojas da praça de Belém; (...) que o volume maior de seus ganhos ilícitos se dava através de uso de cartões de crédito VISA e MASTERCARD.(...).¿

O laudo de fls. 120-124 comprova a adulteração dos documentos.

Sendo assim, uma vez demonstrado nos autos a materialidade e autoria delitivas com relação à inserção de dados falsos nos documentos públicos apreendidos em seu poder, fls. 27-28, tenho que o ora Apelante incorreu na conduta delituosa tipificada no art. 297, § 3º, II, do CP.

No que concerne à alegação de que não foi obedecido o devido processo legal, também não merece prosperar, pois verifico que o Apelante exerceu seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a sentença não foi baseada única e exclusivamente em provas produzidas na fase de inquérito policial, uma vez que a testemunha, Luiz Geraldo da Silva Alexandria, policial civil que participou da prisão do réu, confirmou em juízo as afirmações feitas em sede policial, sendo seu depoimento harmônico e coerente com as demais provas trazidas aos autos.

Diante disso, afasto a pretensão absolutória do Apelante e passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, afastada do mínimo legal em decorrência de três circunstâncias desfavoráveis ao Apelante: culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Vejamos.

A culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos. Tal circunstância deve se referir a um
plus
de reprovação social da conduta do acusado, portanto, tenho como correta a valoração como negativa, eis que o recorrente tirava o seu sustento das falsificações que fazia, tendo inclusive afirmado em sede policial (o que foi confirmado em juízo pelo testemunho do policial que o prendeu) que vivia há cerca de 10 anos praticando golpes na praça de Belém, utilizando documentos públicos forjados por ele mesmo.

As circunstâncias do delito dizem respeito ao
modus operandi
empregado na prática do delito. Verifico nos autos que o réu arregimentava pessoas na rua, fazendo-as acreditar que receberiam benefícios ou se aposentariam pelo INSS, demonstrando grande ousadia em sua execução. Mantenho-a como desfavorável.

Com relação às consequências, devem também ser mantidas como desfavoráveis, eis que o réu expôs a risco um número elevado de pessoas que tiveram seus dados expostos a obrigações e encargos indevidos.

Sendo assim, mantenho a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão, portanto, afastada do mínimo legal.

Presente a agravante do art. 61, II, b, do CP, eis que o réu cometeu o crime para facilitar a execução de outro, pelo que mantenho a elevação da pena em 6 meses. Presente ainda a atenuante da confissão, mantendo-se a redução da pena em 3 meses.

Comungo do entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto a não aplicação da compensação entre a agravante e a atenuante de confissão, eis que o réu não demonstrou arrependimento em sua confissão, o que impede concluir por uma personalidade positiva que poderia dar ensejo à almejada compensação. Ressalto que quando a confissão é feita com efetivo arrependimento do delito, entendo que cabe a compensação entre as referidas circunstâncias, eis que demonstra a boa personalidade do réu, demonstrando seu interesse em não mais cometer o delito. Porém,
in casu
, não há demonstração de arrependimento do réu em sua confissão. Logo, entendo que a agravante do art. 61, II, b, do CP diz respeito a um dos motivos do delito, sendo, portanto, preponderante em relação à confissão, pelo que não há que se falar em compensação.
¿a confissão revela traço da personalidade do agente, indicando seu arrependimento e o desejo de emenda. Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a confissão e a reincidência deve ser o mesmo, daí a possibilidade de compensação¿ (EREsp 1.154.752/RS, j. 23/5/2012). É esta a orientação que tem guiado decisões recentes:
¿Esta Corte fixou o entendimento de que, ainda que o Acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.¿
(HC 461.033/DF, j. 06/11/2018)

Sendo assim, afasto a pretensão de compensação e mantenho a pena definitiva cominada ao réu em 4 anos e 9 meses de reclusão e 250 dias multa, em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator